Tribunal: TJSP
Processo: 1008507-84.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Revisional - Empréstimo consignado – RMC – Encargos – Adequação – Reconhecimento – Princípio do 'tempus regit actum' - Situação jurídica deve ser julgada segundo a regra legal aplicada ao tempo da celebração do negócio – Artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil – Regra de vigência - Portaria INSS no 1.016/15 – Taxa de juros – Legalidade – Adequação ao limite normativo - Custo

Ementa:
Revisional - Empréstimo consignado – RMC – Encargos – Adequação – Reconhecimento – Princípio do 'tempus regit actum' - Situação jurídica deve ser julgada segundo a regra legal aplicada ao tempo da celebração do negócio – Artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil – Regra de vigência - Portaria INSS no 1.016/15 – Taxa de juros – Legalidade – Adequação ao limite normativo - Custo efetivo total – Limitação - Ausência de previsão normativa – Índice meramente informativo atrelado a despesas e tarifas que não se confunde com a taxa nominal de juros aplicada ao contrato – Pacto legal e regular – Dever de sujeição das partes – Incidência do princípio da "pacta sunt servanda" e autonomia da vontade – Sentença mantida, com majoração da verba honorária.
Recurso não provido.